Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FASE LIMINAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que a suposta nulidade dos atos de notificação e certificação do trânsito em julgado sejam objeto de análise conclusiva no final da discussão, quando os autos estiverem completamente instruídos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, mantendo-se incólumes os atos de notificação expedidos, da certidão de trânsito em julgado e da cobrança do valor relativo à multa decorrente do auto de infração.
2. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009), dispõe que a liminar será concedida “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (art. 7°, inc. III). 2.1. O direito a que se socorre a agravada (impetrante) não se apresenta, de plano, evidente. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a justificar o afastamento liminar da presunção de legitimidade do ato administrativo questionado, sem antes oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa. 2.2. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 1. A medida liminar em mandado de segurança é admitida "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida", nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009. 2. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 4. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” (20130020208260AGI, Relator: Fátima Rafael, 2a Turma Cível, DJE: 27/1/2014).
3. Em que pese o esforço argumentativo da agravada/impetrante em alegar suposta violação a direito líquido e certo, resta evidente a ausência da probabilidade do direito alegado, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, a notificação da infração se deu de maneira regular, inaugurando prazo para recurso administrativo. 3.1. Revela-se indevida a anulação do ato administrativo em sede liminar, uma vez que necessária a averiguação precisa quanto a alegada ausência ou irregularidade de notificação, o que deve ser efetivado quando do enfrentamento do mérito, após a apresentação de defesa pelo órgão público impetrado.
4. Recurso provido.